Tribunal: STF
Processo: ARE 742367
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. EXIGÊNCIA DE FIADOR. LEI Nº 10.260/2001. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.5.2011.



    O exame da alegada ofensa aos arts. 5º, LIV, e 37, caput, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    Divergir do entendimento do acórdão recorrido no tocante à questão referente à exigência de fiador, e dos critérios comprobatórios da sua idoneidade, para celebração de contrato de financiamento estudantil vinculado ao FIES exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.